Tribunal: TJDFT
Processo: 0711010-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711010-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VALDELICE DE JESUS LIMA CRUZ REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo para Contestação, vez que já foi expedido o competente Mandado de citação do DF, ora Réu. Intime-se o DF para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator